Tribunal: TCU
Processo: 025.540/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 197/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.540/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alany dos Santos Barasuol (XXX.403.400-XX); Damares Xavier Coelho (XXX.438.430-XX); Denise da Silva (XXX.929.520-XX); Jane Maria da Silva Oliveira (XXX.070.080-XX); Mara Xavier Coelho (XXX.286.200-XX); Maria Eli da Silva Oliveira (XXX.469.730-XX); Maria Inamar Bandeira Pinheiro (XXX.628.460-XX); Miriam Xavier Coelho (XXX.796.290-XX); Neuseli da Silva de Perez (XXX.972.510-XX); Sirlei Gomes Jardim (XXX.466.260-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.